Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023454-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DION CASSIO MIGUEIS JACOB (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DION CASSIO MIGUEIS JACOB - CPF: 346.685.601-97 (AGRAVADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023454-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DION CASSIO MIGUEIS JACOB

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EXIBIÇÃO DE IMAGENS REGISTRADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA EM CAIXA ELETRÔNICO – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR AS GRAVAÇÕES
DESCARTADAS
DEPOIS DO PRAZO DE 30 DIAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na impossibilidade de exibir as gravações do circuito de segurança, em razão de terem sido descartadas, porque passados mais de 30 dias do fato, descabe a exigibilidade da multa diária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023454-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DION CASSIO MIGUEIS JACOB

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1035813-33.2021.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto

por Banco do Brasil S.A., de decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Dion Cassio Migueis Jacob, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, disponibilize, no prazo de 48 horas, as imagens de segurança do circuito interno da Agência Goiabeiras – 3325, localizada na Av. Getúlio Vargas, CEP 78045-490, do dia 17/09/2021, no período das 14h às 17h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante sustenta que envidou todos os esforços para localizar as gravações almejadas, mas não obteve sucesso porque foram descartadas as produzidas no dia requisitado, por ultrapassados quase três meses da concessão da medida liminar.

Aduz não ser possível imputar a responsabilidade por manter imagens por prazo superior a trinta dias, bem como que o autor agravado não trouxe prova capaz de ser considerada inequívoca, conforme exigido para a concessão da medida de urgência pleiteada.

Destaca que a disposição prevista no Código de Defesa do Consumidor não é geral e absoluta, porquanto o pedido de inversão do ônus da prova não poderá ser acolhido.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida para que sejam revogadas ou limitadas as
astreintes
.

O pedido de efeitos para o recurso foi deferido pelo Plantonista, o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para suspender a exigibilidade das
astreintes
fixadas na decisão agravada até o julgamento deste recurso (Id. 114014466 – págs. 1-5).

Contraminuta apresentada no Id. 115621952 – págs. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023454-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: DION CASSIO MIGUEIS JACOB

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento por Banco do Brasil S.A., de decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Dion Cassio Migueis Jacob, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, disponibilize, no prazo de 48 horas, as imagens de segurança do circuito interno da Agência Goiabeiras – 3325, localizada na Av. Getúlio Vargas, CEP 78045-490, do dia 17/09/2021, no período das 14h às 17h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A lide advém de suposta fraude sofrida pelo autor agravado, na conta corrente n. 12.527-X, vinculada a agência 3499, no dia 17/09/2021, em que teve retirado de sua poupança a quantia de R$ 106.990,00 (cento e seis mil, novecentos e noventa reais), por meio de duas transferências não autorizadas, nos valores de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e de R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa reais), cujo procedimento para solucionar a questão ocorreu por ligações telefônicas e atendimento em caixa eletrônico.

A decisão agravada, ao fundamento de estarem presentes os requisitos, deferiu a antecipação da tutela para que fossem disponibilizadas as imagens da câmera de segurança do dia 17/09/2021, sob pena de multa diária, que é objeto deste recurso.

A controvérsia do Agravo está em saber se é caso de afastar ou limitar a multa diária arbitrada.

O objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

O art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, o agravante informa a impossibilidade de exibir as gravações do circuito de segurança do dia 17/09/2021, em razão de terem sido descartadas, porque passados quase três meses, contados do deferimento da medida liminar na ação de base.

Assim, é caso de afastar as
astreintes
, como bem já reconheceu o i.
Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Plantonista, cujo fragmento da decisão por ele proferida se transcreve:

“
Como é sabido, as astreintes configuram um mecanismo de execução indireta, cuja finalidade é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante a imposição de multa pecuniária, daí por que seu objetivo não é compelir a pessoa que deve a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica. Logo, tornando-se impossível o adimplemento da obrigação por parte do devedor, não se pode falar na exigibilidade da aludida multa.”

Frisa-se que o prazo consignado na Portaria DPF n. 3233 DE 10/12/2012, que dispõe sobre a preservação das gravações de câmeras de segurança é de 30 dias, bem assim que a decisão que deferiu a tutela de urgência e que arbitrou a multa diária foi proferida quase três meses, ou seja, quase 90 dias do fato.

Oportuno consignar que aqui se trata unicamente da exclusão da multa em razão da impossibilidade da produção da prova, sem a conclusão dada a este recurso irradie efeitos no processo valorativo, quando da prolação da sentença, inclusive, porque a decisão impugnada consigna que o autor formulou pedido administrativo de apresentação das imagens no prazo de 05 (dias) após o fato.

Por derradeiro, quanto ao pedido para que seja determinada a expedição de ofício ao SERASA para comprovação da abstenção de inserção dos dados do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, nota-se que é estranho à lide, porque não diz respeito aos fatos discutidos na ação e sequer foi apreciado pelo Juízo na origem.

Da mesma forma, não houve determinação de inversão dos ônus da prova, a ensejar a manifestação nesta seara de recurso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
do agravante, tão somente para excluir a multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer, mantém-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022